Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR INVIABILIDADE. DECRETO-LEI 911/1969.
1. A determinação de citação do devedor independentemente do cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia ofende o procedimento especial do Decreto-lei n. 911/1969 e, como tal, há de ser afastada, assentando-se que o ato citatório deve ocorrer somente após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o, do referido diploma legal.
2. Recurso provido.